Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-96.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006476-96.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0039-52 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALERIA DIAS GUIMARAES - CPF: 018.381.871-70 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. REVELIA. PRECLUSÃO DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes sem a devida comunicação prévia exigida pelo art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comunicação prévia por meio eletrônico (SMS) constitui forma válida de notificação para fins de cumprimento da exigência prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se os documentos juntados extemporaneamente em sede de apelação, destinados a comprovar o envio da notificação eletrônica, podem ser conhecidos nesta fase recursal, considerando os efeitos da revelia e as regras de preclusão processual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para reconhecer a validade da comunicação eletrônica prévia ao consumidor, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens, conforme precedentes recentes que superam entendimento anterior restritivo quanto aos meios digitais de comunicação.

4. A apelante encontra-se em situação de revelia por não ter apresentado contestação no prazo legal, circunstância que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela autora, cabendo à parte ré demonstrar o cumprimento de suas obrigações legais no momento processual adequado.

5. Os documentos destinados a comprovar o envio da notificação via SMS, juntados apenas em sede de apelação, não podem ser conhecidos em face da preclusão consumativa, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas no art. 435 do Código de Processo Civil, tratando-se de elementos probatórios preexistentes que deveriam ter sido apresentados com a contestação.

6. A ausência de comunicação prévia válida ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, conforme orientação pacificada na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação à vítima e função pedagógica ao ofensor, não caracterizando enriquecimento sem causa nem quantia irrisória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A comunicação prévia ao consumidor sobre inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meios eletrônicos, desde que comprovados o envio e a entrega da notificação. 2. A juntada extemporânea de documentos em sede de apelação não é admitida quando se referem a fatos preexistentes conhecidos pela parte, aplicando-se as regras de preclusão processual. 3. A ausência de comunicação prévia válida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2o e art. 6o, VIII; CPC, arts. 344, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.09.2024; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.03.2024; STJ, REsp 1.618.161/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.12.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SERASA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, na
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais n. 1006476-96.2024.8.11.0007
, ajuizada por
VALERIA DIAS GUIMARAES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

Houve a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença proferida está equivocada ao considerar que não houve comunicação prévia válida antes da inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, conforme exige o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a notificação foi efetivamente enviada via mensagem de texto (SMS) ao número de telefone informado pelo credor, sendo este o mesmo número utilizado como chave PIX pela própria consumidora, e que a negativação somente ocorreu após essa comunicação. Ressalta que a forma eletrônica é válida e aceita jurisprudencialmente, inclusive pelo STJ e pelo TJMT, desde que haja comprovação de envio e entrega da mensagem.

Aduz que a revelia não afasta a obrigatoriedade de o magistrado buscar a verdade real dos fatos, de modo que a documentação constante nos autos comprova cabalmente que houve o envio da notificação prévia. Sustenta que a interpretação do art. 43, §2o, do CDC deve ser feita de modo a incluir as formas digitais como meios válidos de comunicação escrita, conforme jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e decisões recentes do STJ reconhecendo a validade das comunicações por SMS e e-mail.

Defende, ainda, que não há nexo causal entre a conduta da Serasa e os danos morais alegados, tendo em vista que a inscrição decorreu de dívida legítima, devidamente informada, e a comunicação foi feita de forma regular. Argumenta que a Serasa apenas reproduz informações repassadas pelos credores, sem ingerência nas relações contratuais subjacentes, e que eventual inércia da parte autora, mesmo após notificada, não pode ensejar indenização.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SERASA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos devidos consectários legais.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, destaco que, conforme relatado,
a apelante foi revel na fase de conhecimento, tendo comparecido à audiência de conciliação, mas não apresentado contestação
, conforme certificado pelo juízo de origem (id. 299734441),
o que ensejou a decretação dos efeitos da revelia
, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

A revelia, como é sabido, gera presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, podendo ser afastada por elementos de prova contidos nos autos. Entretanto, no caso concreto,
a parte ré não se desincumbiu do ônus de produzir prova contrária aos fatos alegados pela autora no momento processual oportuno
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se houve o cumprimento, pela apelante, da exigência prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo, quando não solicitada por ele.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que enviou notificação prévia via SMS para o número telefônico da consumidora/apelada antes da efetiva inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, defendendo a validade dessa forma de comunicação eletrônica com base em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, a exigência de prévia comunicação do consumidor sobre a iminente inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes está expressamente prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Da análise do texto legal, depreende-se que o legislador exigiu apenas que a comunicação seja realizada "por escrito", não estabelecendo uma forma específica para tal comunicação, desde que seja escrita.

Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 359, que dispõe: "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
". Ademais, complementando este entendimento, a Súmula n. 404 do mesmo tribunal estabelece que: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Assim, o que se exige é que haja uma comunicação prévia à inscrição, não sendo necessária a comprovação de seu efetivo recebimento pelo consumidor.

A questão de maior relevância, portanto, refere-se à possibilidade de realização dessa notificação por meio eletrônico, considerando a necessária evolução do entendimento jurídico em face dos avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea.

Registro que, inicialmente, o STJ, por meio da Terceira Turma, no julgamento do REsp n. 2.056.285/RS (DJe 27/04/2023), Relatora Ministra Nancy Andrighi, entendeu pela impossibilidade de notificação exclusivamente eletrônica, considerando a vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica do consumidor.

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
(...) 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do §2o, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS). 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular. (...)”. (REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023 - destaquei).

Entretanto, em evolução jurisprudencial recente, o mesmo tribunal passou a reconhecer a validade da comunicação eletrônica, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.
4.
Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5.
Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.
6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário. 7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 8. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC,
a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.
3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS),
afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista
. 4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão
deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6. Portanto,
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.
7. Recurso especial desprovido”. (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024 - destaquei).

Todavia, no presente caso há um óbice processual intransponível:
os documentos que supostamente comprovariam o envio da notificação via SMS, juntados em sede de apelação, não podem ser conhecidos nesta fase recursal, tendo em vista a preclusão
.

Com efeito, o art. 434 do CPC estabelece que "
incumbe à parte instruir
a petição inicial ou
a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
". A apelante, ao não apresentar contestação, abdicou da oportunidade de produzir provas documentais de suas alegações no momento processual adequado.

A juntada extemporânea de documentos em sede de apelação somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, quais sejam: (i) documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos; (ii) documentos formados após a petição inicial ou a contestação; ou (iii) documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

No caso em análise, os documentos que comprovariam o envio da notificação via SMS não se enquadram em nenhuma dessas exceções, pois se referem a fatos anteriores à propositura da ação e já eram de conhecimento e posse da apelante quando da citação para apresentação de defesa.

Sobre a preclusão da prova documental, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEÇÕES LEGAIS. INAPLICABILIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual
incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior
(CPC, art. 397),
o que não ocorreu, conforme relatado pelo Tribunal a quo
. Precedentes do STJ . 2.
A Corte Local afirmou "ser fato incontroverso nestes autos que tais elementos sempre estiveram na posse dos prepostos do apelante, de sorte que o pedido de juntada documental apenas quando da apresentação de alegações finais orais momento em que já configurada a preclusão consumativa da fase processual instrutória - não se deu em razão de força maior, mas sim de óbvia deficiência da defesa por aquele apresentada.
" (fl. 199, e-STJ). 3. Assim, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido”. (STJ - REsp: 1618161 AC 2016/0204864-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017 - destaquei).

Ressalto que a busca pela verdade real, princípio invocado pela apelante, não tem o condão de afastar as regras procedimentais e os ônus processuais atribuídos às partes, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

No presente caso, a relação jurídica é evidentemente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê, em seu art. 6o, VIII, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Caberia à apelante, portanto, demonstrar o cumprimento de sua obrigação legal prevista no art. 43, §2o, do CDC, o que não fez no momento processual oportuno.

Nesse contexto,
ainda que se admita a validade da notificação prévia por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, conforme recente evolução jurisprudencial, a apelante deveria ter comprovado o envio e a entrega de tal comunicação no momento da contestação, e não em sede recursal
.

A ausência de comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e, por consequência, gera o dever de indenizar, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL.
VALOR DA CONDENAÇÃO. 1.
A inscrição sem a prévia comunicação ao devedor é irregular e configura dano moral.
2. Somente com o reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ, seria possível concluir que a comunicação, no caso, foi enviada para o endereço constante no cadastro do consumidor, o que atenderia à exigência do art. 43, § 2o, do CDC. 3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior, que preleciona ser razoável a condenação em 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. Recurso a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1126821 RS 2009/0042643-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/11/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2010 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359/STJ. 1. "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula359/STJ)
. 2. Jurisprudência consolidada no sentido da ilegitimidade passiva da empresa credora para responder pela falta de notificação de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (STJ - AgRg no REsp: 1141864 RS 2009/0099403-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012 - destaquei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRÉVIA COMUNICAÇÃO. SÚMULA N. 359/STJ. 1.
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito enseja a indenização por danos morais
. Precedentes. 2. "
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
" (Súmula n .359/STJ). (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 140884 SP 2012/0018180-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/08/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2012 - destaquei).

No tocante à valoração do dano moral, o magistrado sentenciante arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, não merecendo qualquer reparo.

A quantificação dos danos morais, como se sabe, deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, evitando-se valores excessivos ou inexpressivos. O montante fixado na sentença atende a esses parâmetros, considerando as circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que estes foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, percentual máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC, não comportando majoração em grau recursal, nos termos do
in fine
do § 11 do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025